Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745849-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar a instituição financeira à restituição da quantia transferida indevidamente, e improcedente a indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em questão consiste em avaliar se a fraude bancária sofrida pela apelante configura dano moral indenizável ou se se trata de mero aborrecimento. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal conferiu status de norma fundamental à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), bem como garantiu, no art. 5o, incisos V e X, o direito à indenização por danos morais, assegurando, respectivamente, a proteção à honra e à imagem e o direito à reparação por sua violação. Trata-se, portanto, de uma tutela que transcende a esfera do direito privado, alcançando dimensão constitucional. 4. Enquanto o dano material se traduz em prejuízo patrimonial efetivo e mensurável, o dano moral refere-se à violação de direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima do indivíduo, seu ânimo, sua honra, dignidade, imagem, privacidade, nome ou integridade psíquica. 5. A aferição do dano moral exige que a ofensa ultrapasse o mero dissabor cotidiano e implique lesão relevante aos direitos da personalidade, com aptidão para causar sofrimento psíquico ou abalo anímico significativo. 6. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, distinguindo o dano moral daquilo que se convencionou chamar de "mero aborrecimento" (vide AgInt no AREsp n. 2.550.682/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 7. Na espécie, não obstante a frustração sofrida pela recorrente pela fraude bancária perpetrada, verifico que tal situação não extrapolou a esfera do aborrecimento do dia a dia. Ou seja, não se mostrou suficiente para romper com seu equilíbrio psicológico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fraude bancária que causa mero aborrecimento, sem impacto psicológico significativo ou violação de direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1°, III, 5o, V e X; CDC, arts. 2° e 3°, CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e AgInt no AREsp n. 2.550.682/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; TJDFT, Acórdão 1987121, 0709212-39.2022.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1983722, 0707361-13.2023.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; e, etc. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a falha na prestação do serviço ficou evidenciada pelo fato de o banco não ter implementado mecanismos eficazes para impedir a concretização da fraude, permitindo a realização de transferências indevidas sem que fossem acionadas barreiras de segurança adequadas. Afirma que a transferência fraudulenta de valor da conta de um consumidor não constitui fato passível de eximir a demandada da responsabilidade civil, pois não rompe o nexo causal entre a falha do dever de segurança e o dano causado ao consumidor. Assevera que, conforme jurisprudência do STJ, a situação em testilha decorre do risco inerente à atividade desenvolvida pelos bancos, descaracterizando assim a culpa exclusiva de terceiro. Requer a aplicação do enunciado 479 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Na espécie, não obstante a frustração sofrida pela recorrente pela fraude bancária perpetrada, verifico que tal situação não extrapolou a esfera do aborrecimento do dia a dia. Ou seja, não se mostrou suficiente para romper com seu equilíbrio psicológico. Apesar de constatadas a fraude de terceiros e a falha na prestação dos serviços, não restou devidamente demonstrada a lesão aos direitos de personalidade da apelante, o que inviabiliza a indenização por danos morais. Para configuração dos danos morais faz-se necessária a comprovação da violação aos direitos de personalidade do ofendido. Assim, somente deve ser considerado como dano moral o agravamento de sua condição de dor, angústia, sofrimento, humilhação ou prejuízos à saúde já debilitada que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio. O quadro fático despontado dos autos não indica qualquer a necessidade de compensação nesse sentido. Embora não haja quaisquer dúvidas de que a apelada tenha sofrido aborrecimento e apreensão ante a possibilidade de não reaver a quantia, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. (ID 73129076). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. .... 3. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6/2023). 4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Ademais, a modificação do entendimento da Corte de origem, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.837.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023